Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO AO SUPOSTO DOMICÍLIO DA RÉ. ERRO MATERIAL E GROSSEIRO DO JUÍZO SUSCITADO. FORO ALEATÓRIO E SEM CORRESPONDÊNCIA COM O DOMICÍLIO DAS PARTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO IRDR No 0702383-40.2020.8.07.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Assim, a Ação Monitória objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada – e efetivamente o foi - na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que corresponde ao domicílio das partes, bem como ao foro de eleição previsto no contrato celebrado entre as partes.

2 – No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e de forma totalmente aleatória, verifica-se que o Juízo Suscitado proferiu decisão declinando da competência ao foro de Águas Claras/DF, partindo de premissas totalmente equivocadas, quais sejam, a suposta existência de petição requerendo a remessa dos autos e o suposto domicílio da Ré em Vicente Pires, fatos que não correspondem à realidade.

3 – Ante as peculiaridades do caso em questão, em que a remessa dos autos a foro diverso ocorreu por erro material do Magistrado de origem na análise dos autos, o distinguishing há de ser feito, razão pela qual a determinação de suspensão prolatada no bojo do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000 não alcança o presente julgamento, uma vez que as partes não podem ser prejudicadas por erro grosseiro do próprio Juízo Suscitado.

Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.